Tribunal: TJDFT
Processo: 0742462-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI BLOQUEIO DE INDISPONIBILIDADE. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A questão a ser dirimida no presente agravo de instrumento reside em definir a possibilidade ou não de ser mantida a penhora determinada sobre bem declarado indisponível por outro Juízo.
2. Conforme cediço, a indisponibilidade de bens é medida que visa impedir que o proprietário aliene o imóvel e prejudique a satisfação do crédito e ressarcimento do prejuízo ao erário (no caso de débito derivado de ato de improbidade administrativa). Tratando-se de determinação que se dirige tão somente ao proprietário do bem, não se vislumbra qualquer óbice que, sobre o bem gravado com indisponibilidade, recaia penhora para satisfação de créditos diversos daquele que originou a medida. Precedentes: CC n. 126.949/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 6/5/2016; REsp n. 1.080.682/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 18/2/2011; Acórdão 1922752, 0731325-77.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; Acórdão 1917404, 0717518-53.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024 e Acórdão 857536, 20140020260477AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2015, publicado no DJe: 06/04/2015.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.